Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE ISS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se, das razões recursais, extrai-se claramente a motivação do inconformismo do réu/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito, razão por que não há que se falar em violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do artigo 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 2.1. Na hipótese, perfeita a congruência entre o que foi pedido e o que decidido, não havendo que se falar em erro material ou mesmo em sentença extra ou citra petita.

3. Na hipótese, cinge-se a controvérsia a verificar se é devida à autora a compensação ou repetição de valores recolhidos indevidamente relativos a ISS. 3.1 Diante da controvérsia, foi nomeado perito para realizar prova pericial contábil a fim de estabelecer qual o valor eventualmente devido e se a autora efetivamente realizou pagamentos indevidos. 3.2 Da análise do conjunto probatório, após a realização de perícia contábil, bem como após os esclarecimentos prestados pelo perito sobre os questionamentos do Distrito Federal, restou comprovado que o autor recolheu indevidamente valores relativos a ISS, sendo devida a sua compensação. 3.3 O perito elaborou o laudo em conformidade com os documentos apresentados, observando as normas técnicas, respondendo fundamentadamente cada questão feita pelas partes, de forma que a perícia realizada cumpriu sua finalidade, possibilitando o livre convencimento motivado do julgador.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.